Tribunal: TJES
Processo: 5002820-02.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-02.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002820-02.2020.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JULIANA SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDO
: OI MOVEL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CANCELAMENTO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora, em síntese, alega que: solicitou no dia 22 de setembro de 2019 o cancelamento de seu plano de serviços que era ofertado pela requerida, porém, mantendo sua linha telefônica ativa; b) foi surpreendido com a cobrança de seu plano completo no mês seguinte, no entanto, sem os serviços que o plano oferecia; c) teve seu nome negativado decorrente das cobranças de dívidas indevidas da empresa requerida. Por tais motivos ajuizou a presente ação, em sede de antecipação de tutela, para que a requerida seja compelida retirar a restrição do CPF da requerente, bem como, restabelecer sua linha telefônica que foi cancelada pela empresa requerida; seja compelida a requerida a cancelar toda e qualquer dívida referente a linha (27)9.8852-2044, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

1.1. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de comprovação do pedido de cancelamento dos serviços de telefonia na data alegada, a fim de caracterizar cobrança indevida da operadora ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.
No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a autora não instruiu os autos com o requerimento de cancelamento dos serviços na data alegada por ela, prova de fácil produção, e, em contra partida, a ré afirma categoricamente que não houve solicitação de cancelamento dos respectivos serviços, não podendo ser imposto a ela o ônus de comprovar fato negativo (vedação a prova diabólica).

3.2. No presente caso, a recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a autora não apresentou provas
suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

IV - DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55, § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)